Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706910-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Ramon Brito da Silva Embargado: Eduardo Silva Freitas D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ramon Brito da Silva (Id. 19720592) contra o acórdão (Id. 19383916) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. O recorrente Ramon Brito da Silva e o recorrido Eduardo Silva Freitas formularam requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 23355143). Foi coligido aos presentes autos (Id. 23355143) o instrumento da aludida transação, devidamente assinado. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além do mais, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 23355143) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator